Tribunal: TJDFT
Processo: 0702956-86.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702956-86.2018.8.07.0020 RECORRENTE: JORGE LUIZ MONTEIRO TARIFA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTO ESCRITO. TÍTULO EXECUTIVO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. FOMENTO DE CRÉDITO VOLVIDO AO INCREMENTO DAS ATIVIDADES RURÍCOLAS DO TOMADOR. RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE. INSUFICIÊNCIA TÉCNICA, JURÍDICA OU ECONÔMICA. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA. RELAÇÃO COMERCIAL. ATIVIDADE ECONÔMICA. INSUMO. PECUARISTA. CRÉDITO. INSUMO. CONFIGURAÇÃO. SUJEIÇÃO À ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CRÉDITO. DISPONIBILIZAÇÃO. FRUIÇÃO. PROVA. CONTRATO E PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. SUBSISTÊNCIA. MORA INCONTROVERSA. TÍTULO EXIBIÇÃO NO ORIGINAL. POSSIBILIDADE DE CIRCULAÇÃO. PRETENSÃO AVIADA EM AMBIENTE MONITÓRIO. DEFICIÊNCIA FORMAL AUSENTE. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADO SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. O legislador de consumo incorporara a teoria finalista como critério para definir o consumidor e para delimitação da natureza jurídica da relação jurídica (CDC, art. 2o), estabelecendo que somente se enquadra como consumidor o destinatário fático e econômico do produto ou serviço que coloca termo à cadeia produtiva, obstando que seja inserido na definição aquele - pessoa física ou jurídica - que adquire o produto ou serviço como simples insumo, reinserindo-os na cadeia produtiva, enquadrando-se nessa posição pessoa física que contrata empréstimo bancário como insumo para desenvolvimento das atividades que desenvolve como pecuarista. 2. A par de não encerrar a destinação final do importe mutuado por estar volvido ao incremento das atividades econômicas desenvolvidas pelo mutuário, se a pessoa física contratante não ostenta nenhuma das situações de vulnerabilidade consagradas na doutrina, quais sejam, a técnica (ausência de conhecimento específico acerca do produto ou serviço), jurídica (falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo) e fática (situações que colocam o adquirente do produto ou serviço em desigualdade frente ao fornecedor), não se afigura legítima sua conceituação como consumidor de forma a ensejar a qualificação como de consumo o contrato de empréstimo traduzido em cédula rural pignoratícia que tivera como objeto o fomento de insumo ao desenvolvimento de suas atividades rurais, devendo o vínculo jurídico-obrigacional, ante seu objeto, ser qualificado como relação de direito civil, sujeitando-se a resolução dos dissensos dele derivados ao disposto no Código Civil, obstada, destarte, a inversão do ônus da prova pretendida. 3. A cédula de crédito rural pignoratícia, acompanhado de memória de cálculo demonstrativa do crédito liberado e da evolução do débito inadimplido, devidamente incrementado dos acessórios moratórios provenientes da inadimplência dos obrigados, encerram documentos escritos representativos de obrigação de pagar quantia líquida e certa, sendo aptos, portanto, a aparelharem pretensão de cobrança formulada sob a forma de ação monitória se esta fora a opção do credor, a despeito de deter título revestido de exigibilidade (CPC, arts. 700 e 785). 4. Optando o credor por aviar a pretensão destinada à perseguição do crédito que o assiste pela via injuntiva, conquanto ostente título revestido de exigibilidade traduzido em cédula de crédito rural pignoratícia, e a despeito de o título ser passível de circulação mediante endosso em preto (Decreto-lei no 167/67, art. 10, §2o), não se afigura consoante a disciplina legal que seja exigida sua exibição no original como pressuposto processual, pois, consoante a instrumentalidade das formas, a cópia faz a mesma prova do original, e eventual cobrança decorrente de eventual endosso do título e do crédito pelo credor se realizará sob a forma de perdas e danos. 5. Emergindo incontroversos a higidez do título, seu conteúdo material, as obrigações que estampa e a inadimplência do devedor cedular, o fato de ter sido exibido o instrumento cedular sob a forma de cópia se torna irrelevante, notadamente quando formulada a pretensão de cobrança pela via injuntiva, tornando inviável que essa nuança seja içada como estofo apto a conduzir à extinção da pretensão, por ausência de pressuposto processual, inclusive porque, defronte outros elementos de comprovação, até mesmo sua exibição poderia ser relegada como lastro do aviamento da pretensão monitória. 6. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 7. O fato de a parte recorrida não ter contrariado o recurso não ilide a fixação dos honorários sucumbenciais recursais em seu favor, devendo a omissão ser levada em ponderação somente para fins de mensuração da verba, à medida em que seus patronos, a par de terem atuado no trânsito processual, desenvolvendo os serviços que lhes estavam reservados na defesa dos direitos que restaram preservados pelo julgado colegiado, continuam enlaçados às obrigações inerentes ao patrocínio, legitimando a fixação ou incremento da verba remuneratória que lhes é assegurada (STF. 1a Turma. AI 864689 AgR/MS e ARE 951257 AgR/RJ, rel.orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min . Edson Fachin, julgado em 27/09/2016 (Info 841). 8. Os serviços inerentes ao patrocínio judicial compreendem a prática de pluralidade de atos por parte do causídico contratado que se estendem desde a formatação da ação ou da defesa até o desate final do litígio com o trânsito em julgado da sentença, encerrando a formulação de contrarrazões um dos atos judiciais que compreende, tornando inviável que, abdicando o patrono do exercício dessa faculdade, lhe sejam suprimidos os honorários sucumbenciais recursais, inclusive porque, a par de continuar enlaçado ao patrocínio, poderá, no grau recursal, vir a fomentar outros serviços – v.g. a distribuição de memorais, formulação de sustentação oral. 9. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime. O recorrente aponta violação aos artigos 320, 321 e 485, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, asseverando que a apresentação de cópia da Cédula de Crédito Bancário não seria suficiente para instruir a execução, tendo em vista que se trata de ação de conhecimento, lastreada na CRP – Cédula Rural Pignoratícia, sendo esta possuidora de características e peculiaridade próprias. Afirma que a instrução do processo lastreada apenas com a cópia da Cédula de Crédito Bancária, não preencheria todos os requisitos de admissibilidade para o seu processamento, devendo o feito ser extinto sem julgamento de mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Pugna que o recorrido seja condenado nas custas processuais e em honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 320, 321 e 485, inciso IV, todos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que o recorrente deixou de rebater um dos fundamentos expostos na decisão vergastada, no sentido de que “está-se no ambiente de procedimento monitório, que pode ser aparelhado com qualquer instrumento que ateste a subsistência da obrigação, conforme pontuado. No caso, a par de o apelante não infirmar a higidez do contrato, cingira-se a ventilar aludida deficiência formal, não apontando, ademais, qualquer dicotomia entre o instrumento apresentado e o firmado. Sob essa realidade, em sede de ambiente monitório, e não executivo, inviável se condicionar a subsistência do pressuposto apto a aparelhar a pretensão à exibição do original do título. Destarte, em tendo o apelado optado pelo aviamento da pretensão em ambiente monitório, exibindo o instrumento que aparelha o crédito que o assiste, cuja higidez não fora desqualificada, o fato de ter sido exibido sob a forma de cópia é indiferente e irrelevante” (ID 12633212). Com efeito, a Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Ademais, “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria subir, pois para infirmar a conclusão a que se chegou o acórdão guerreado, seria necessário o revolvimento do conjunto de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a ação monitória é demanda de baixo formalismo, podendo ser instruída com qualquer documento escrito, inclusive cópia do título desprovido de eficácia executiva, desde que seja suficiente para convencer o juiz acerca da existência do crédito. Precedentes” (AgInt no AREsp 1105263/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1.864.488/SP, decisão monocrática proferida pelo Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/3/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Por fim, quanto ao pedido de condenação do recorrido em custas processuais e em honorários advocatícios, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027